Tribunal: TJMT
Processo: 1005134-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005134-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (AGRAVANTE), NUTRANA LTDA - CNPJ: 00.065.644/0001-68 (AGRAVADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – REVISÃO DE OFÍCIO – PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL INEQUÍVOCA – CONTROLE DE LEGALIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É admissível ao juízo da execução revisar, de ofício, os critérios de atualização do débito, na ausência de cláusula contratual inequívoca, para adequação aos índices legais.

A inexistência de convenção expressa afasta a preclusão e a coisa julgada quanto à fixação de encargos, permitindo a aplicação do INPC e dos juros moratórios de 1% ao mês, nos termos dos arts. 406 do CC e 161, § 1o, do CTN.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005134-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARNES BOI BRANCO LTDA

AGRAVADA:

NUTRANA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CARNES BOI BRANCO LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Alexandre Elias Filho
, da 8a Vara Cível de Cuiabá-MT,

que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa Baseada em Título Executivo Extrajudicial no. 1034834-13.2017.8.11.0041, movida em face do
NUTRANA LTDA
, determinou a adequação dos encargos de juros e correção monetária aplicada ao débito exequendo.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou os princípios da preclusão, segurança jurídica e boa-fé processual, uma vez que a parte exequente já havia aceitado expressamente os encargos contratuais estabelecidos.

Argumenta que a matéria discutida já foi decidida de forma definitiva, configurando afronta ao princípio da coisa julgada (art. 502 do CPC).

Alega que a reanálise da questão pelo juízo de primeiro grau caracteriza uma
reformatio in pejus
, prejudicando indevidamente a parte agravante.

Defende que a modificação dos critérios de atualização do débito não pode ser promovida
ex officio
pelo magistrado, pois envolveria matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reiteradamente reconhece que a correção monetária e os juros não se inserem no conceito de matéria de ordem pública, não podendo ser alterados sem provocação expressa da parte interessada

.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pugna para que seja declarada a preclusão quanto à modificação do percentual de juros e correção monetária (Id. 270011353).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 18/03/2025, por esta Relatoria (Id. 271809852).

Contra essa decisão, sobreveio a oposição de embargos de declaração, que foi recebido como agravo interno, e no mérito, desprovido por unanimidade pelo Colegiado, conforme acórdão de Id. 283871384.

A agravada, embora regularmente intimada, não apresentou contraminuta (Id. 271809852).

Preparo devidamente recolhido no Id. 271053359.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução, reconheceu de ofício a inadequação do índice de atualização monetária utilizado pela parte exequente – IGP-M – e determinou sua substituição pelo INPC, fixando ainda os juros moratórios em 1% ao mês, com base no art. 406 do Código Civil e art. 161, §1o, do CTN, sob o argumento de tratar-se de matéria de ordem pública,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Isto posto,
passo a analisar o pedido da executada quanto a taxa de juros e índice de correção
.

Imperioso ressaltar que o artigo 406 do Código Civil Brasileiro expressa claramente que “
Quando os juros moratórios não forem convencionados
, ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
.”

Além disso temos os ensinamentos do doutrinador Carlos Roberto Gonçalves que assinala que “são devidos em razão do inadimplemento e correm a partir da constituição em mora, podem ser convencionados ou não, sem que para isso exista limite previamente estipulado na lei. No primeiro caso denominam-se moratórios convencionais. A taxa, se não convencionada, será a referida pela Lei.” GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 6o Edição. Editora Saraiva: São Paulo. 2.009, página 383.

Em suma,
a posição jurisprudencial é que somente se utiliza o índice IGPM quando a taxa de juros e a correção monetária forem convencionadas entre as partes, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEIXOU CONSIGNADO QUE O ART. 406 DO CC (QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS) NÃO DIZ RESPEITO À TAXA SELIC – Executada que insiste na aplicação da taxa SELIC aos cálculos do cumprimento de sentença – Descabimento – Artigo 406 do CC que é aplicável apenas quando os juros moratórios não tiverem sido convencionados, o que não se vislumbra no caso – Contrato objeto da lide que expressamente previu a correção monetária pela variação positiva do IGPM -FGV e o acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento – Ação de cobrança que foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo o direito da prestadora de serviços pelo recebimento de parte dos serviços por ela prestados – Contratante (agravante) que em momento algum questionou os critérios de atualização da dívida (correção monetária e juros moratórios) previstos em contrato – Nos termos do art. 508 do CPC/15, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, sendo inadmissível, em cumprimento de sentença, a modificação dos critérios de atualização da dívida, devendo o contrato ser cumprido, o que afasta a pretensão de aplicação da taxa SELIC - Inexistência, ademais, de decisão vinculante sobre a incidência ou não da mencionada taxa SELIC às relações de direito privado - Temas repetitivos 74, 75, 99, 112 e 176 do STJ que trataram da correlação entre o art. 406 do CC e a taxa SELIC de forma apenas incidental e no âmbito do direito administrativo e do direito trabalhista – Questão atualmente afetada à Corte Especial do Col. STJ (nos autos do REsp no 1.795.982) – Precedentes do próprio Col. STJ, no sentido de que, para as dívidas civis, os juros de mora devem corresponder a 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c.c. art. 161, § 1o, do CTN, dado o caráter subsidiário e não cogente da norma prevista no art. 406 do CC – Inadequação da aplicação da taxa SELIC às dívidas civis, pois não se trata de taxa moratória, mas de instrumento de política monetária (não refletindo e tampouco se aproximando dos juros comumente aplicados aos negócios jurídicos) – Ausência, em alguns casos, de coincidência do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, o que inviabiliza, na prática, a aplicação da taxa SELIC (que já inclui a correção monetária) – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20618168020228260000 SP 2061816-80.2022.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 22/06/2022, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2022). Grifei

Feitas tais considerações,
concluo que a incidência de juros moratórios deverá ser a de 1% ao mês e o índice de correção pelo INPC, em consonância com o art. 406 do CC e 161 do CTN.

Isto posto, intime-se a exequente para que apresente novo cálculo com o índice acima exposto, no prazo de 15 dias, bem como se manifeste sobre a submissão do crédito exequendo ao processo de recuperação judicial pleiteado pela executada.

Após, intime-se a executada para se manifestar acerca do cálculo, no mesmo prazo.

Intimem-se. Cumpra-se”.

Evidencia-se que o título em execução refere-se a notas promissórias, sobre as quais, conforme demonstrado no cálculo apresentado na origem, foram aplicados
juros de mora de 6% (seis por cento) ao mês, além da atualização pelo índice IGP-M
.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em ofensa aos princípios da segurança jurídica, preclusão e coisa julgada, pois os encargos contratuais de correção e juros já teriam sido aceitos expressamente, e não poderiam ser alterados sem provocação da parte interessada.

A controvérsia exige cuidadosa análise da possibilidade de o juízo da execução, de ofício, revisar o índice de correção monetária e a taxa de juros moratórios incidentes sobre a dívida exequenda, à luz do ordenamento jurídico pátrio, da jurisprudência consolidada e da prova constante nos autos.

Inicialmente, é necessário observar que, nos termos do art. 406 do Código Civil, “
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
”.

Considerando a inexistência de acordo entre as partes sobre os termos da inadimplência, o agravado pugnou pela incidência de juros de mora de 1% ao mês e o índice de correção pelo INPC, em consonância com o art. 406 do CC e 161 do CTN, acolhida pelo magistrado na origem.

Conforme fundamentação lançada na decisão agravada, não há nos autos comprovação de que o contrato originário estabeleceu, de forma expressa e incontroversa, os critérios de atualização da dívida.

A ausência de documento contratual com cláusula que estipule, de forma clara e inequívoca, a incidência do IGP-M e juros de 1% ao mês, afasta a tese da agravante quanto à preclusão e à coisa julgada.

Afinal, não se pode cogitar de formação de coisa julgada sobre questão que sequer se demonstrou ter sido previamente decidida com respaldo em cláusula contratual inequívoca.

Ainda que se argumente que a parte exequente teria anteriormente aceitado os cálculos elaborados com base no IGP-M, não se verifica nos autos nenhuma manifestação expressa, inequívoca e com trânsito em julgado que impeça a análise superveniente de erro material ou legal nos critérios de cálculo, máxime diante da possibilidade de revisão
ex officio
pelo juiz da execução de cláusulas abusivas ou de índices manifestamente ilegítimos, como autorizado pelo art. 139, I, do CPC.

Aliás, o princípio da boa-fé processual, consagrado no art. 5o do CPC, impõe o dever de colaboração das partes e do juiz com o correto deslinde da demanda, o que inclui a possibilidade de revisão de critérios manifestamente inadequados de atualização do crédito exequendo.

Da mesma forma, a atuação do magistrado não configura
reformatio in pejus
, pois não está a julgar mérito de recurso da parte vencida nem agravando situação em sede recursal, mas apenas promovendo controle de legalidade dos atos processuais e do próprio título.

Portanto, à luz do conjunto probatório disponível, da legislação infraconstitucional e da interpretação já sedimentada pelos tribunais superiores, conclui-se que a decisão agravada se encontra juridicamente amparada e não afronta os princípios invocados pela agravante.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCIDÊNCIA DE ÍNDICES LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A obrigação contida em título executivo extrajudicial deve ser cumprida conforme pactuado entre as partes até o ajuizamento da ação, momento em que a relação contratual se rompe e passa a ser regulada pelo Poder Judiciário. Após essa fase, a atualização do débito deve observar os índices legais, aplicando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês.
Sendo matéria de ordem pública, o juízo pode determinar de ofício a substituição dos encargos contratuais pelos índices legais, afastando eventuais disposições contratuais que disciplinem a correção da dívida após a propositura da demanda.
Agravo desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1028654-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025)

(Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Tanto os juros de mora como a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que se pode aplicar, alterar ou modificar sua incidência, bem com seu termo inicial, de ofício, não havendo que se falar que a questão não foi discutida ou que houve preclusão, ou ainda, sobre a ausência de interesse recursal.
No capital segurado deve incidir juros mora a partir da citação da seguradora litisdenunciada. É possível revogar o benefício da justiça gratuita desde que o recorrente traga aos autos prova da mudança da situação financeira do recorrido, hipótese dos autos.”
(N.U 1011818-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025